Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707057-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. G. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: M. L. R. D. S. AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por F. G. R. D. S., representado por M. L. R. D. S., em face da r. decisão (ID 227093249, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência movida em desfavor de Associação Brasileira de Educadores Lassalistas, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava, em síntese, à “revisão da correção da avaliação de Matemática do requerente, observando as instruções do item 5 do enunciado da prova”, e à “aprovação do requerente ao 9o ano do Ensino Fundamental, assegurando-lhe a continuidade regular de seus estudos”. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 8/8/2025, foi prolatada sentença no processo de origem (autos no 0701660-82.2025.8.07.0020), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator